Tribunal: TCU
Processo: 040.658/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4593/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput , e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: conhecer desta representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada; encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, à DiretoriaExecutiva do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e à Controladoria-Geral da União; e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 040.658/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Paulino Neves - MA. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevidência). 1.5. Representação legal: Pedro Durans Braid Ribeiro (OAB/MA 10.255). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.